Tribunal: CARF
Processo: 10880.757000/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.757000/2020-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
STOCK OPTIONS. DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
REMUNERAÇÃO.
O plano de Stock Options consiste em um regime de compra de ações
concedido pela empresa aos empregados por um preço pré-fixado, garantindo-
lhes a participação no crescimento da empresa. Originalmente, possui natureza
de contrato mercantil que objetiva incentivar o trabalhador e a fidelização deles
a longo prazo. No entanto, configurado o desvirtuamento mercantil com a
intenção de afastar ou minimizar os riscos inerentes ao próprio negócio há
incidência de IRPF, configurada a natureza remuneratória no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para deduzir do imposto lançado de ofício os valores efetivamente
pagos de imposto de renda a título de ganho de capital, relativos à mesma base de cálculo;
vencido o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes (relator), que deu provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Gomes Favacho.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarirta, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.757000/2020-22
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Relatório
Em relação às peças iniciais, tomo de empréstimo o relatório da decisão de
primeiro grau (fls. 414/430):
Decisão de Primeiro Grau
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 05
a 13, relativo ao ano-calendário de 2017, onde restou constatada a omissão de rendimentos
decorrentes da vantagem auferida no exercício de opções de compra de ações, no valor de R$
28.212.695,07.
O termo de verificação fiscal de fls. 15 a 30, explica, em suma, que:
1 – com base nos programas de opção de compra de ações dos anos de 2010 e
2012, foram outorgadas ao contribuinte stock options das ações ITUB4. Entre os anos de outorga
e o ano de exercício (2017) ocorreram eventos de bonificações que somaram mais opções ao
saldo do fiscalizado, conforme informações prestadas pelo próprio contribuinte e pelo banco
Itaú;
2 – o contribuinte recebeu as stock options em contraprestação aos serviços
prestados como diretor e sob as condições previstas no plano de outorga de opções da
companhia;
3 – decorrido o prazo de carência e dentro do prazo de exercício, o contribuinte
exerceu, de maneira voluntária, as opções de compra de 3.784.933 ações da ITUB4 por preços de
exercício que estavam aquém dos preços de mercado;
4 – com o exercício das stock options houve a efetiva transferência patrimonial
das ações da companhia para o contribuinte que recebeu títulos patrimoniais negociáveis por
valores inferiores ao valor de mercado, momento este, que se verifica a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda que decorreu da diferença entre os valores pagos pelas ações e os
preços de mercado;
5 – a vantagem pecuniária obtida pelo contribuinte nas operações não decorreu de
uma oportunidade de mercado, mas sim, da concretização dos objetivos e das condições
previstas nos planos de opção de compra de ações da empresa;
6 – assim, a outorga de opções de compra de ações aliada ao posterior exercício
desse direito configura uma forma autêntica de remuneração, visto que:
6.1 – o recebimento das stock options se deve, principalmente, em virtude do
exercício de relevante cargo ocupado pelo contribuinte na companhia;
6.2 – as stock options não podem ser equiparadas às opções de compra de ações
negociáveis em mercado de capitais que são objetos comerciais onerosos e impessoais, ofertadas
em condições de igualdade seguindo as regras mercadológicas;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

6.3 – oportunizaram ao contribuinte a realização de um considerável acréscimo
patrimonial;
7 – com isso, restou constatada a omissão de R$ 28.212.695,07 que consubstancia
parte da remuneração auferida pelo contribuinte, como diretor do Itaú Unibanco, no ano-
calendário de 2017, em face do exercício das stock options.
Cientificado do lançamento em 29/09/2020 (fl. 267), o contribuinte protocolou,
em 28/10/2020, a impugnação de fls. 272 a 306, alegando, em suma, que:
1 – a doutrina e a jurisprudência do TRF da 3a Região e do TST são uníssonas no
sentido de que os planos de outorga de opção de compra de ações não se configuram
remuneração para seus beneficiários;
2 – tais planos consistem em programas cujo fim precípuo se revela na retenção
de profissionais com importantes e destacadas competências, incentivando-os a manter e sempre
melhorar os seus níveis de performance mediante a possibilidade de adquirir ações da empresa
onde trabalham;
3 – a principal função do plano de opção de ações não é gerar remuneração,
rendimento ou qualquer incremento ao salário, mas sim, tornar convergentes os interesses dos
participantes das opções com os da empresa que os outorga;
4 – a legislação societária (Lei 6.404/76) não trata da natureza das opções de
compra de ações e, por conseguinte, não reconhece a natureza remuneratória das stock options;
5 – o art. 33 da Lei 12.973/14 apenas disciplinou os efeitos da dedução pela
pessoa jurídica do “pagamento baseado em ações”, não demonstrando qualquer preocupação em
estabelecer a natureza jurídica dos respectivos valores. Assim, dito dispositivo legal não trouxe
qualquer inovação ao tratamento fiscal dado aos planos de opção de compra de ações para os
demais tributos que não o IRPJ e CSLL;
6 – as diversas características específicas do plano em vigor no caso concreto
tornam absolutamente impossível pretender assimilar a diferença entre o preço de exercício e o
valor de mercado das ações na data do exercício da opção a uma remuneração sujeita à
incidência do IRPF;
7 – não se trata do participante do plano “adquirir” gratuitamente as ações da
companhia, mas sim, deve pagar pelas ações um preço que corresponde à média do preço de
venda das ações nos três últimos meses do ano anterior à outorga das opções;
8 – a onerosidade e a voluntariedade no exercício das opções de compra das
ações, juntamente com o risco inerente à variação dos preços das ações, são características
típicas de um contrato mercantil, e não, de contraprestação pelo trabalho prestado;
9 – no caso específico do plano em questão, uma vez exercida a opção de compra,
o participante somente pode dispor de metade das ações adquiridas, ficando a outra metade
indisponível pelo prazo de dois anos. Neste interim, é real o risco do participante vir a
experimentar um efetivo prejuízo que poderá ser superior à diferença entre o preço de exercício e
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

o preço de mercado na data do exercício. Neste cenário, como é possível tratar como
remuneração pelo trabalho algo que pode gerar real prejuízo para o participante.
10 – no caso específico do contribuinte, ocorreu a liberação das ações
indisponíveis em razão de seu desligamento dos quadros do Itaú em 30/04/2015. O fato de o
contribuinte ter deixado de fazer parte da diretoria do Itaú antes do exercício das opções apenas
reforça o entendimento de que as opções de compra de ações não guardam correlação com a
contraprestação de serviços;
11 – eventual ganho correspondente à diferença entre custo de aquisição das ações
e seu valor de venda já é objeto de tributação, de modo que a manutenção do lançamento
implica, inclusive, em exigência de tributo em duplicidade;
12 – os precedentes administrativos que tratam da matéria “sub judice” foram
proferidos à luz da legislação em vigor antes do advento da Lei 12.973/14 que deu efeitos fiscais
à norma contábil objeto do Pronunciamento CPC no 10;
13 – a partir do advento da Lei 12.974/14, em especial seu art. 33, caso se
considere que o plano de outorga de opção de compra de ação configura remuneração, o seu
pagamento deveria ocorrer no momento do “vesting”, jamais quando do exercício da opção,
conforme concluiu a autoridade fiscal;
14 – os ganhos de capital efetivamente apurados e oferecidos à tributação
deveriam ter sido subtraídos da base de cálculo apurada, sob pena de se estar a exigir pagamento
de tributo em duplicidade.”
Abaixo, transcrevo os termos da Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PLANO
DE
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
AÇÕES
(STOCK
OPTIONS).
RENDIMENTO DO TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
O fato gerador do imposto sobre a renda, ressalvadas as exceções legalmente expressas,
ocorre automática e instantaneamente no momento da aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, nele não interferindo qualquer atividade posterior do
sujeito passivo ou ativo.
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options) a
beneficiários eleitos pela empresa integra os rendimentos tributáveis, eis que ofertado
em função do trabalho em retribuição aos serviços prestados nas condições estipuladas
pelo empregador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 384/427) em face do acórdão da
15a TURMA/DRJ08, Acórdão no 108-030.663 (fls. 359/372), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O auto de infração refere-se ao não cômputo, na declaração de IRPF do ano-base
2017, da "vantagem auferida no exercício das opções de compra de ações ITUB4".
A fiscalização argumenta que as "Stock Options" representam uma forma de
remuneração, não se confundindo com as "Stock Options Mercantis". Alega que o contribuinte
teria auferido remuneração no momento do exercício das opções e que essa renda não foi
informada na declaração de IRPF.
O Recorrente contesta, argumentando que as "Stock Options" não configuram
remuneração, mas são uma forma de incentivo aos profissionais para contribuírem com o
crescimento da empresa. Destaca que o participante só adquire o direito de compra após um
período de carência e que não há garantia de ganho efetivo, caracterizando um contrato
mercantil.
O recurso destaca ainda que a legislação societária não trata da natureza das
opções de compra de ações e alega que, mesmo considerando-as como remuneração, o momento
do fato gerador e sua base de cálculo não seriam os considerados no lançamento.
O Recorrente sugere ainda que, caso os argumentos anteriores não sejam
acolhidos, o Imposto de Renda recolhido sobre os ganhos de capital na venda das ações deveria
ser considerado na determinação da matéria tributável.
O Recurso apresenta uma série de argumentos jurídicos, contábeis e fiscais para
contestar a decisão administrativa que julgou procedente o auto de infração relacionado às
"Stock Options" não declaradas na DIRPF de 2017, bem como discute a natureza jurídica dos
planos de opções de compra de ações (stock options) no contexto do Direito do Trabalho.
O recurso argumenta contra a caracterização das “stock options” como
salário/remuneração, destacando que o desembolso significativo necessário para exercer a opção
evidencia um investimento real no mercado de capitais. Salienta que salário/remuneração é algo
que o prestador de serviços pode exigir independentemente de outras condições, ao passo que as
“stock options” estão sujeitas às flutuações de mercado e não são vinculadas diretamente ao
trabalho individual.
O Recorrente também refuta a alegação de que os planos têm natureza de
"rendimento do trabalho", citando jurisprudência que defende a natureza não salarial das stock
options. Diversos casos e decisões de tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho são
mencionados para respaldar a posição de que tais planos não configuram remuneração vinculada
ao trabalho, mas sim uma oportunidade de participação nos lucros e resultados da empresa,
sujeita a variações de mercado e riscos financeiros, ressaltando a divergência entre a decisão
fiscal e a jurisprudência consolidada no âmbito trabalhista.
O recurso também apresenta argumentos relacionados à jurisprudência na seara
tributária sobre as opções de ações, enfatizando que essas opções não constituem remuneração
do trabalho. O sujeito passivo destaca que a natureza das opções de compra de ações é mercantil
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

e não configuram contraprestação laboral, citando referências a decisões de tribunais regionais
federais que corroboram essa visão, destacando que as stock options não estão vinculadas ao
contrato de trabalho e não são passíveis de incidência de contribuições previdenciárias ou
imposto de renda sobre o salário. As decisões ressaltam a voluntariedade na adesão, a
onerosidade na outorga das ações e o risco em relação à variação de preço das ações como
características de um contrato mercantil. O ganho de capital na alienação das ações é
mencionado como o momento sujeito à tributação pelo imposto de renda à alíquota de 15%.
Resumindo, o recurso argumenta que as opções de ações não são consideradas
remuneração do trabalho, mas sim contratos mercantis, e, portanto, não devem ser tributadas da
mesma forma que a remuneração do trabalho.
O recurso também cita precedentes administrativos deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que reconhece o caráter não remuneratório dos planos de
outorga de opções de compra de ações. Há uma referência específica ao plano mantido pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDINGS S.A., em que o CARF decidiu pela insubsistência do
lançamento tributário devido ao caráter mercantil do plano.
Ademais, o Recorrente argumenta que o art. 33 da Lei no 12.973/14, que trata do
pagamento baseado em ações, não alterou a natureza jurídica das opções de compra de ações.
Destaca que a lei disciplina os efeitos da dedução pela pessoa jurídica, mas não estabelece a
natureza jurídica dos valores envolvidos nos planos de outorga de opções de compra de ações. A
defesa conclui que a jurisprudência reconhece a natureza não remuneratória desses planos,
independentemente da interpretação dos julgadores.
O Recorrente também aborda a contestação da natureza jurídica das opções de
ações concedidas aos funcionários do Itaú Unibanco Holding S.A, argumentando contra a
interpretação da 15a Turma da DRJ08, que considerou tais opções como remuneração com base
em normativas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, informando que as regras da
CVM têm como objetivo orientar a contabilidade das companhias abertas e não determinar a
natureza jurídica das opções de ações. O Recorrente enfatiza a necessidade de interpretar tais
questões à luz das regras jurídicas e não apenas com base em pronunciamentos contábeis da
CVM.
Além disso, o recurso ressalta as características específicas do Plano para Outorga
de Opções de Ações mantido pelo Itaú Unibanco, argumentando que essas características tornam
impossível considerar os valores das opções como remuneração. O sujeito passivo destaca
elementos como a onerosidade no exercício das opções, a voluntariedade, o risco inerente à
variação do preço das ações, entre outros.
Nesse viés, sobre o fato gerador, o recorrente argumenta que a r. decisão recorrida
cometeu um equívoco ao considerar o momento do exercício da opção como o fato gerador do
Imposto de Renda, quando, na verdade, defende que o momento apropriado seria o "vesting,"
conforme estabelecido pelo art. 33 da Lei no 12.973/14.
O argumento principal é que, de acordo com as normas contábeis e fiscais, a
remuneração relacionada aos planos de opções de ações deve ser reconhecida ao longo do
período de carência (vesting period) e, portanto, a tributação adequada seria no momento do
"vesting" e não no momento do exercício das opções.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

O Recorrente também destaca a importância da disponibilidade econômica ou
jurídica da renda para configurar o fato gerador do Imposto de Renda, conforme o art. 43 do
CTN, argumentando que, no caso em questão, a regra geral de indisponibilidade de metade das
ações para venda não permite a incidência do IRPF sobre os valores correspondentes à parcela
indisponível das ações.
Além disso, são mencionadas alterações legislativas, como a Lei no 12.973/14,
que deu efeitos fiscais ao Pronunciamento CPC no 10, e o art. 33 desta lei, que estabelece as
regras para a adição ao lucro líquido das remunerações relativas a planos de pagamento baseado
em ações.
O Recorrente conclui que a exigência fiscal é improcedente, pois, ao considerar o
exercício da opção como fato gerador, estaria em desacordo com a legislação e normas vigentes,
e defende que o momento adequado para a incidência do IRPF seria no "vesting," conforme
estabelecido pelo art. 33 da Lei no 12.973/14.
Por fim, o contribuinte argumenta que, mesmo que se considere procedente a tese
da fiscalização (tributação no exercício da opção de compra das ações), os ganhos de capital
deveriam ser subtraídos da base de cálculo para evitar a cobrança de tributo em duplicidade.
O pedido final é pelo integral provimento do recurso para reconhecer a
insubsistência do auto de infração lavrado, face à natureza não remuneratória das ações.
Contrarrazões
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls.
438/475).
A Procuradoria argumenta que a natureza remuneratória é irrelevante para a
incidência do Imposto de Renda, destacando a ênfase na aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda.
Nesse sentido, ao adquirir ações abaixo do valor de mercado, o beneficiário tem
um “acréscimo patrimonial”, configurando o fato gerador do Imposto de Renda. A tributação
independe da denominação dos rendimentos e segue os princípios da generalidade e
universalidade. Assim, o ganho patrimonial das stock options é considerado renda do trabalho
sujeita a tributação.
A Procuradoria discute a relação das stock options com o trabalho, abordando a
perspectiva internacional sobre as Employee Stock Options - ESO e a visão da CVM sobre os
planos de opções de compra de ações como remuneração. Destaca a importância do princípio da
capacidade contributiva e a questão da anti-isonomia na tributação apenas dos rendimentos em
dinheiro.
Dentre as alegações das contrarrazões, a Procuradoria destaca o caso da ALL -
América Latina Logística S.A., onde a remuneração proveniente do Plano de Opção de Compra
de Ações é questionada quanto à aprovação pela assembleia, destacando a importância de
garantir a aprovação dos acionistas.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Por fim, a Procuradoria destaca a natureza remuneratória dos planos de opções de
ações do Itaú Unibanco, diferenciando remuneração de relação mercantil e enfatizando a
finalidade de retribuir o trabalho dos beneficiários. A Fazenda Nacional defende a tributação dos
ganhos provenientes do exercício das stock options.
Ato contínuo, a Procuradoria requer seja negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Razões do Recurso
É necessário analisar profundamente o ponto central da disputa, extensivamente
discutido tanto nesta instância administrativa quanto na Câmara Superior deste respeitável
Conselho: a natureza remuneratória (ou não) das opções de compra de ações (stock
options).
O Contribuinte, no recurso voluntário (fls. 384/427), esgrime suas razões de
defesa nos seguintes pontos:
stock-options não consubstanciam remuneração:
As stock-options, destacadas no contexto do Plano de Outorga de Ações do Itaú
Unibanco Holding S.A., não se configuram como remuneração, conforme respaldado pela
doutrina e jurisprudência trabalhista.
A definição clara do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações e suas
especificidades, aliadas à análise da legislação tributária e do art. 33 da Lei no 12.973/14,
evidenciam que tais opções não alteram sua natureza jurídica, mantendo-se alheias à
caracterização como remuneração do trabalho.
A jurisprudência trabalhista e tributária convergem ao reconhecimento de que as
stock-options, no caso em questão, não constituem parcela remuneratória, reforçando a tese de
que o mencionado Plano não se enquadra como remuneração; do erro cometido pela fiscalização
quanto ao momento da ocorrência do fato gerador e à determinação da base de cálculo do IRPF à
luz da Lei no 12.973/14; subsidiariamente: da necessidade quanto menos de abatimento do
imposto pago a maior sobre o ganho de capital no momento da venda das ações, pois parte ou
todo esse ganho está sendo tributado como remuneração do trabalho.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Transitemos, portanto, para a análise dos argumentos de defesa apresentados pelo
Recorrente, em especial a natureza jurídica das opções de compra de ações (stock options), que é
o cerne da questão.
Sobre o tema, importante destacar as razões de decidir do Conselheiro João Victor
Aldinucci, objeto do Acórdão no 2402-007.208, in verbis:
Em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil acaba tributando
um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a diferença positiva
entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o preço das ações na data da
outorga das opções (preço de exercício).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela empresa,
mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor do ativo ação em
razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e microeconômicos, que fogem
completamente ao controle da companhia.
Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade administrativa no termo de
verificação fiscal não foi diretamente oferecida pela autuada, mas sim pelo mercado
acionário, que atribui, desde a data da outorga até a data do exercício, uma valorização
decorrente de mecanismos ou de fatores de oferta e procura que puxam para cima
o valor do ativo em questão, em linha ascendente de valorização.
As milhares de operações realizadas em bolsa de valores pelos diversos agentes (tais
como investidores, especuladores, fundos de investimentos, corretores, etc) impactam
diretamente o valor das ações, que, sabidamente, oscilam muito ao longo do dia.
Essa oscilação, como dito, ocorre não apenas como resultado de fatores inerentes ao
cotidiano da companhia (perspectivas gerais de longo prazo, qualidade da
administração, força financeira, estrutura de capital, histórico de dividendos, taxa de
dividendos, etc), mas também como resultado de fatores externos à empresa, atinentes
ao mercado doméstico (juros internos, inflação, grau de endividamento, grau de
investimento, avaliação setorial, estabilidade econômica e política, etc) e internacional
(juros do tesouro americano, valor do dólar no mercado internacional, conflitos
comerciais, estabilidade econômica mundial, maior ou menor aversão ao risco, etc).
Ou seja, tributar a variação das ações nesse período é tributar um ganho que, em
verdade, não foi realmente oferecido, pago ou creditado pela empresa que outorgou as
opções, mas sim pelo mercado como um todo.
Para ter-se uma noção exata do que se afirmou, bem como da complexidade e da
variedade dos fatores que impactam o valor da ação, vale colacionar o excerto abaixo,
extraído de um dos melhores livros de investimentos já escritos, de autoria de Benjamin
Graham:
O analista de títulos lida com o passado, o presente e o futuro de qualquer determinado
valor mobiliário. Ele descreve a companhia; resume os resultados de suas operações e
posição financeira; apresenta os pontos fortes e fracos, as perspectivas e os riscos;
estima sua lucratividade futura com base em vários pressupostos ou como um "melhor
palpite". Ele faz comparações detalhadas entre várias companhias ou analisa uma
mesma companhia em momentos diversos.
Finalmente, ele expressa opinião em relação à segurança do papel, caso seja uma
obrigação ou ação preferencial de empresa com grau de investimento, ou em relação à
sua atratividade, caso seja uma ação ordinária.
Ao fazer tudo isso, o analista de títulos utiliza várias técnicas, abrangendo da mais
elementar à mais obscura.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Em sendo assim, os planos de opções de ações outorgados no contexto da relação de
trabalho são de natureza mercantil e, em regra, são acessórios ao contrato laborativo,
com a finalidade de estimular os empregados a serem mais produtivos e comprometidos
com o negócio da empresa, já que passam a ter uma participação acionária.
À luz da fundamentação supra, ora adotada como razões decisórias, tem-se que,
em relação à natureza das referidas opções de compra de ações, a jurisprudência que se formou
em torno do tema preconiza, a priori, a natureza mercantil do contrato de outorga de opções de
compra de ações para empregados e administradores, a depender da análise de cada caso
particular.
Efetivamente, caso a avaliação das condições do plano e da outorga evidencie a
presença dos componentes essenciais do contrato comercial, notadamente a voluntariedade, a
onerosidade e o risco, isso ratifica a índole mercantil da transação. Em contrapartida, se durante
essa análise não se constatarem as especificidades do contrato mercantil mencionado
anteriormente, é possível afirmar que se trata, então, de remuneração pelo trabalho.
Dessa maneira, a concepção de que os planos de opções de compra de ações
possuem caráter remuneratório só pode ser estabelecida mediante uma análise minuciosa de
todas as características do referido plano.
Em sendo assim, feita a análise criteriosa do caso concreto, entendo que os planos
de opções de ações outorgados no contexto da relação de trabalho suscitada são de natureza
mercantil e, em regra, são acessórios ao contrato laborativo, com a finalidade de estimular os
empregados e administradores a serem mais produtivos e comprometidos com o negócio da
empresa, já que passam a ter uma participação acionária. Sobre a natureza mercantil dos planos,
cabe acrescentar que, também em regra, eles são voluntários e onerosos, além de trazerem um
certo risco ao trabalhador, no caso, o recorrente. A onerosidade decorre do fato de que o
empregado ou administrador paga o preço do exercício estipulado. No caso concreto, é
incontroverso que Recorrente, ao optar pelo plano teve que pagar pelas ações que foram, assim,
adquiridas, e não recebidas gratuitamente.
A voluntariedade, ou autonomia da vontade do empregado ou administrador,
decorre do fato de que o plano não lhe foi imposto, de forma que ele teve liberdade de escolha e
somente participou do plano porque aderiu aos seus termos. Diferentemente dos salários, que
decorrem da execução do contrato de trabalho, as stock options foram outorgadas apenas ao
interessado que assinou o contrato de opção e que a exerceu.
No caso em análise, tem-se que o Plano de Opção de Ações da Companhia, prevê
a possibilidade de serem outorgadas opções de compra de ações aos empregados, diretores,
administradores e prestadores de serviço da Companhia (fl. 142), “com o objetivo de conceder
aos administradores e empregados da Companhia, bem como de suas sociedades controladas
direta ou indiretas, a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia, obtendo, em
consequência, um maior alinhamento dos seus interesses com aqueles dos seus acionistas e o
compartilhamento dos riscos do mercado de capitais, assim como possibilitar à Companhia e às
suas controladas atrair e reter talentos”.
Verifica-se, assim, que a opção de compra de ações não foi outorgada ao sujeito
passivo para remunerá-lo ou retribuir por algum serviço prestado. Trata-se, em verdade, de uma
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

oportunidade para compartilhar de risco do negócio e, se alcançado o seu crescimento,
partilhar dos resultados na condição de acionista.
Nos termos do Plano (fls. 128/145), verifica-se também que o beneficiário deverá
assinar contrato de opção, aderindo, expressamente, aos seus termos e declarando-se ciente de
todos os seus termos e condições, inclusive as restrições nele contidas, restando, assim,
caracterizada a voluntariedade inerente ao referido Plano.
De fato, uma vez indicado o trabalhador a quem será ofertada a outorga da opção,
o beneficiário, caso tenha interesse em participar do plano, deverá firmar o competente contrato
de adesão com a Companhia, onde conterá todos os termos e condições.
Quanto ao preço de exercício das opções (fls. 139/140), este será equivalente ao
valor médio de cotação das ações dos três meses anteriores ao cálculo do prêmio e é reajustado
mensalmente pelo IGPM. Observe-se, sob esse prisma, a nítida onerosidade do Plano, que prevê
preço de exercício baseado em cotações das ações no mercado acionário no momento da outorga.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, desde o momento da
outorga das opções, com o consequente estabelecimento do preço de exercício, o participante já
corre risco, pois, após o cumprimento do período de vesting, as ações podem sofrer
desvalorização. É evidente, pois, o risco do negócio jurídico das opções de compra de ações, na
medida em que é uma oportunidade de investimento influenciada por diversos fatores,
especialmente pela oscilação de valores de ações inerente ao mercado acionário, conforme já
fundamentado no mencionado Acórdão no 2402-007.208.
Neste espeque, ao meu sentir resta clara e evidente a natureza mercantil dos
instrumentos comerciais em análise, pelo que o risco do contribuinte se mostra caracterizado na
operação.
Longe de se configurarem meras assertivas teóricas, confira-se a recente
jurisprudência dos nossos Tribunais:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO RECONHECIDA - STOCK OPTIONS
PLAN – CONTRATO MERCANTIL - OPÇÃO DE COMPRA - IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF) - NÃO INCIDÊNCIA
Preliminar de falta de interesse de agir dos agravados não reconhecida. A opção de
compra de ações da empresa (stock options plan) pelo empregado tem natureza
mercantil não sendo hipótese de incidência de imposto de renda pessoa física.
Agravo de instrumento desprovido.
(Tribunal Regional Federal da 3a Região 2a Turma AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202) No 5007374-93.2019.4.03.0000 RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM
GUIMARÃES – Data: 21/09/2021)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - STOCK OPTIONS –
CONTRATO MERCANTIL - IMPOSTO DE RENDA - OPÇÃO DE COMPRA –
NÃO INCIDÊNCIA - VENDA - GANHO DE CAPITAL - IMPOSTO DE RENDA –
INCIDÊNCIA.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

A opção de compra de ações da empresa (stock options) pelo empregado tem natureza
mercantil afastando a incidência de imposto de renda. Não há que falar na incidência de
imposto de renda no exercício da opção de compra das "stock options". Alegam os
Agravados que auferiram ganho de capital na venda dos ativos em comento, devendo
incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital. Agravo de instrumento desprovido.
(Tribunal Regional Federal da 3a Região 2a Turma AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202) No 5007541-13.2019.4.03.0000 RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM
GUIMARÃES – Data: 26/08/2021)
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL ACIONÁRIO. OUTORGA DE OPÇÕES DE
COMPRA
DE
AÇÕES.
"STOCK
OPTION
PLAN".
REMUNERAÇÃO
DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURADA.
CONTRATO DE NATUREZA MERCANTIL. GANHO DE CAPITAL. ALÍQUOTA
DE 15%. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. O plano de opção de compra de ações ("stock option plan") caracteriza-se pela
possibilidade dada a executivos, diretores e determinados empregados de obterem
lucros com as ações da companhia em que trabalham. Contribui para a permanência dos
participantes do plano nos quadros da sociedade e reflete diretamente no crescimento da
empresa.
2. Trata-se de relação contratual para concessão futura do direito de compra de ações a
profissionais de alta qualificação no mercado de trabalho que, depois de preenchidos os
requisitos estabelecidos, podem ou não exercer a prerrogativa mediante o pagamento de
um preço prefixado, ou seja, negocia-se o direito de comprar uma ação a preço fixo, em
data futura.
3. Apesar do Plano de Opção de Compra de Ações se inserir em uma relação de
emprego, não está diretamente atrelado ao contrato de trabalho, sendo que a
imprevisibilidade do resultado da operação refuta a ideia de remuneração por serviços
prestados. Isso porque, ao aderir ao Plano, o interessado o faz de forma voluntária,
assumindo o risco do mercado financeiro.
4. Ademais, o empregado que adere ao Plano não recebe as ações da empresa de forma
gratuita. Na verdade, desembolsa um valor para adquirir os títulos, constituindo
oportunidade de investimento. Portanto, não há como considerar tal procedimento como
contraprestação pelo trabalho prestado.
5. Presentes, portanto, a voluntariedade na adesão, onerosidade na outorga das ações e
risco quanto à variação de preço das ações, características típicas de um contrato
mercantil.
6. O titular desse direito deve ter a faculdade de utilizá-lo segundo e quando entender
conveniente. Assim, o fato gerador do imposto de renda se dá na alienação das ações em
valor superior ao da aquisição, na forma de ganho de capital (diferença positiva entre o
preço de alienação das ações e o correspondente custo de aquisição) sujeito à tributação
pelo imposto de renda à alíquota de 15% (quinze por cento).
7. Apelação e remessa oficial não providas.
(Tribunal Regional Federal da 3a Região 4a Turma APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA (1728) No 5001768-54.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 12 - DES.
FED. MARLI FERREIRA – Data 01/06/2020)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE OUTORGA DE
OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. CONTRATO DE
NATUREZA
MERCANTIL.
NATUREZA
NÃO
REMUNERATÓRIA.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

RENDIMENTO DECORRENTE DO TRABALHO. NÃO CARACTERIZADO.
REEXAME DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ERRO MATERIAL,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O Stock option possui natureza de contrato mercantil, vez que presentes as
características inerentes ao mencionado instituto, quais sejam, onerosidade,
voluntariedade e risco, que são suficientes à descaracterização do resultado auferido
pelo trabalhador como remuneração.
2. O referido Programa (stock options) constitui relação jurídica distinta da relação de
emprego, cuja adesão depende da voluntariedade dos empregados interessados em
assumir o risco do mercado financeiro, não se traduzindo em espécie de contraprestação
laboral.
3. A caracterização dos stock options como contrato de natureza mercantil, se revela
quando se encontram presentes as características inerentes ao mencionado instituto,
quais sejam, onerosidade, voluntariedade e risco.
4. O empregado quando adere ao plano de opções, desembolsa um valor para adquirir as
referidas ações, não há um recebimento de forma graciosa de ações pelo beneficiário,
portanto, não há como considerar tal ato como contraprestação por um labor em prol da
empresa.
5. Não existe, qualquer garantia para o empregado de que no momento as vendas das
ações haverá uma valorização das mesmas. Assim, é certo que há um risco para o
adquirente/optante do plano de ações ao optar pelo negócio, fato que por si só, também
afasta a caracterização desta como remuneração
6. Não se vislumbra que os stock options estão implicitamente inseridos nos parágrafos
1o, 2o e 3o do art. 457 da CLT, que dispõe quais importâncias poderão integrar o salário,
pois, as referidas opções de compra não se caracterizam como comissões, nem
gratificações, abonos ou prêmios, tampouco, salário-utilidade, já que o
empregado/administrador ao adquirir as ações, adquire onerosamente, podendo, no
futuro, lucrar ou não com elas.
(...)
(Tribunal Regional Federal da 2a Região 4a Turma Especializada APELAÇÃO CÍVEL
No 0140420-90.2017.4.02.5101 RELATOR: DES. FED. MARCUS ABRAHAM – Data
06/12/2018)
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO.
CONTROVÉRSIA 573/STJ. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. STOCK
OPTION. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de
Compra de Ações de companhias (Stock option plan) por executivos, se atrelada ao
contrato de trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a
alíquota aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de incidência do tributo".
2. Afetação como representativo da controvérsia repetitiva deferida pela Primeira Seção.
(STJ - ProAfR no REsp: 2074564 SP 2023/0179733-0, Relator: Ministro SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 15/12/2023)
Conforme depreende-se da jurisprudência colacionada acima, recentemente em
12/12/2023, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por unanimidade, afetou o
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

processo (Recurso Especial no 2.074.564 - SP (2023/0179733-0 - Tema 1.226) ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
"Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de Ações de companhias
por executivos (Stock option plan), se atrelada ao contrato de trabalho (remuneração) ou
se estritamente comercial, para determinar a alíquota aplicável do imposto de renda,
bem assim o momento de incidência do tributo”.
Em suma, a questão jurídica posta em debate perante a Corte Superior cinge-se a
responder 2 (dois) pontos fundamentais: qual a natureza jurídica dos Planos de Opção de
Compra de Ações de companhias, se estritamente comercial ou se atrelada ao contrato de
trabalho firmado com seus executivos adquirentes (caráter remuneratório); e a partir da definição
da natureza jurídica, decidir qual a alíquota de imposto de renda aplicável e qual o momento da
incidência do imposto.
Ainda quanto ao posicionamento jurisprudencial, cumpre destacar que também o
TST já reconheceu a inexistência de caráter contraprestacional às stock options e decidiu que o
ganho, nesses casos, é oferecido pelo mercado, e não pela empresa. Há pouca controvérsia sobre
a natureza jurídica dos planos destock optionsno âmbito da Justiça do Trabalho. O Tribunal
Superior do Trabalho há tempos vem reconhecendo sua natureza mercantil, e não salarial. É o
que se depreende da ementa abaixo, no ponto que interessa ao presente processo:
[...]
5.
PLANO
DE
AÇÕES.
STOCK
OPTIONS.
INTEGRAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de
trabalho, o trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo este ocorrer
ou não, por consequência das variações do mercado acionário, consubstanciando-se em
vantagem eminentemente mercantil.
Dessa forma, o referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui
natureza de contraprestação, não havendo se falar, assim, em natureza salarial.
Precedente.
[...]
(Numeração Única: RR 20100002.2008.5.15.0140, Ministro: Guilherme Augusto
Caputo Bastos, Data de julgamento: 11/02/2015, Data de publicação: 27/02/2015,
Órgão Julgador: 5a Turma)
Inobstante os teores jurisprudenciais supra, trago ainda à fundamentação exposta
os recentes julgamentos proferidos pela 2a Turma/Câmara Superior de Recursos Fiscais que, à
unanimidade, entendeu que o rendimento, nos planos de stock options, não é oferecido e nem
pago ou creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do
valor da ação em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e microeconômicos que
fogem completamente ao controle da companhia. Nesse sentido, colaciono:
Numero do processo:16682.721020/2013-59
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Nov 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Thu Feb 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2009 a 30/08/2010 PLANO DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
INEXISTÊNCIA DE
CONTRAPRESTAÇÃO. GANHO OFERECIDO PELO
MERCADO. NATUREZA MERCANTIL. O rendimento, nos planos de stock options,
não é oferecido e nem pago ou creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário,
em decorrência do aumento do valor da ação em razão de fatores mercantis, inclusive de
fatores macro e microeconômicos que fogem completamente ao controle da companhia.
Numero da decisão:9202-010.510
Numero do processo:16682.721021/2013-01
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Nov 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Thu Feb 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2009 a 30/08/2010 PLANO DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
INEXISTÊNCIA DE
CONTRAPRESTAÇÃO. GANHO OFERECIDO PELO
MERCADO. NATUREZA MERCANTIL. O rendimento, nos planos de stock options,
não é oferecido e nem pago ou creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário,
em decorrência do aumento do valor da ação em razão de fatores mercantis, inclusive de
fatores macro e microeconômicos que fogem completamente ao controle da companhia.
Numero da decisão:9202-010.511
Ademais, por entender que as ações em apreço têm cunho mercantil, reputo
prejudicada a análise acerca do momento da ocorrência do fato gerador bem como da
determinação da base de cálculo do IRPF à luz da Lei no 12.973/14. Do mesmo modo, reputo,
também, prejudicada a análise do pedido subsidiário da necessidade quando menos de
abatimento do imposto pago a maior sobre o ganho de capital no momento da venda das ações,
uma vez que a natureza jurídica sobre a adesão em programa da companhia como forma de
pagamento em ações stock Options, é de caráter não remuneratório, não devendo incidir o
respectivo tributo - IRPF.
Portanto, verifico que o cerne da controvérsia reside na natureza jurídica das
opções de compra de ações (stock options) concedidas pelo Plano de Outorga de Ações do Itaú
Unibanco Holding S.A.
Nesse ponto, destaco a análise detalhada das características do plano,
evidenciando a voluntariedade, onerosidade e risco envolvidos na adesão, bem como a ausência
de garantia de obtenção de lucro, o que, ao meu olhar, corrobora a natureza mercantil das stock
options.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Com efeito, razão assiste ao recorrente no que concerne à natureza jurídica das
ações em apreço.
Conclusão
Diante disso, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Gomes Favacho - Redator designado
Em que pesem as razões e os fundamentos legais expressos no voto do Ilustre
Relator, ouso discordar de suas conclusões em relação à tributação das Stock Options, pelo que
segue.
Stock Options. Remuneração.
O Recorrente alega que os planos de opção de compra, stock options, não
consubstanciam remuneração, pois, em suma: a) a doutrina e a jurisprudência trabalhista e
tributária reconhecem a natureza mercantil das operações; b) as stock options, no contexto do
Plano de Outorga de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A., não se configuram como
remuneração, considerando que o Recorrente não mais integrava os quadros do Itaú Unibanco à
época dos fatos.
Requer, subsidiariamente, o abatimento do imposto pago a maior sobre o ganho
de capital no momento da venda das ações, dado que esse ganho está sendo tributado como
remuneração pelo trabalho.
A tributação sobre stock options se dá em razão dos valores terem natureza
remuneratória, e não mercantil, como alegado.
O Plano de Outorga de Ações, originalmente, destina-se a incentivar os
prestadores de serviços a aumentar os índices de desempenho das companhias, bem como
fomentar o compromisso e a lealdade à empresa. É dizer, busca-se uma fidelização a longo prazo
dos empregados e o aumento dos lucros.
Por oportuno, utilizo-me da conceituação de stock options constante no voto
proferido pelo Conselheiro Sávio Salomão, Acórdão n. 2201-006.249, em Sessão de 04/03/2020
à título de introdução:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Antes de mais nada, destaque-se que as Stock Options Plan teve origem nos Estados
Unidos na década de 1950 e acabou ganhando visibilidade a partir do anos 80, quando
se tornou um prática cada vez mais recorrente entre as empresas americanas de grande
porte, mas o auge do sistema de concessão de Stock Option efetivamente ocorreu entre
os anos 2000 e 2001. Na Europa, a concessão dos Stock Options Plans repercutiu com
maior intensidade na década de 1970, atingindo seu ápice nos anos 1990. No Brasil, tal
forma de incentivo teve início a partir dos anos 90, todavia, decerto que se trata de
prática incipiente se comparada com as referidas nações. (...)
As Stock Options são espécies do gênero de concessão de opções de ações (Stock
Options Plans) realizada por sociedade anônimas de capital aberto para com seus
empregados, administradores e prestadores de serviços, aos quais é conferida a
oportunidade de exercer o direito de comprar e vender ações da empresa ou do mesmo
grupo econômico dentro do limite do capital autorizado, sendo que o referido direito de
exercer a compra e venda de uma determinada quantia de ações deve ser objeto de um
Plano de Opção de Ações devidamente autorizado por Assembleia Geral da Companhia,
no qual constará (i) a carência que deverá ser respeitada para o exercício do direito de
comprar as ações (vesting), (ii) o valor da emissão das ações para compra (valuation) e
(iii) o prazo máximo em que poderá ser realizado o exercício (expiration). (...)
Sobre o tema, há quem entenda que, em determinados casos, se trate de ganho de
capital e há quem julgue no sentido de reconhecer a oferta das Stock Options à título de
remuneração indireta.
Sigo o segundo entendimento, assim como a maioria desta Turma, considerando
que, ainda que a lei não trate expressamente da natureza da operação, constata-se que, no caso
concreto, as empresas direcionam a outorga de opções exclusivamente aos seus administradores
ou empregados com a promessa de valorização das ações com base no crescimento da
companhia, favorável tanto ao empregador quanto ao empregado que, em contrapartida, aumenta
seus esforços em prol da companhia, e em benefício próprio – havendo um nítido desvirtuamento
de uma simples operação de mercado para uma efetiva remuneração indireta.
No caso dos autos, os termos e condições estabelecidos na operação impostos pelo
Itaú Unibanco S/A demonstram a natureza remuneratória da outorga de plano de ações, dado que
não era ofertado a qualquer interessado, nem mesmo a qualquer trabalhador da companhia, mas
apenas a executivos e funcionários eleitos pela empresa, tal como afirmado em primeira
instância.
Dessa forma, a concessão dos planos evidencia-se retribuiria, é dizer, vinculada ao
desempenho profissional, ao potencial de desenvolvimento do Diretor ou empregado, à
essencialidade das funções desempenhadas e outras características do funcionário consideradas
estrategicamente relevantes. É o que afirma a PGFN em suas contrarrazões (fl. 461), da qual
corroboro:
(fl. 461) 75. A concessão das opções de ação possui, assim, um caráter discricionário e
retributivo, vinculado ao desempenho do profissional da empresa. Há, claramente, um
viés de retribuição pelo trabalho prestado à empresa. Circunstância, aliás, que fica clara
a partir da leitura do item 1.1 do Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú
Unibanco Holding S/A (e-fl. 318), que ao tratar do objetivo e diretriz do plano, o
caracteriza como um instrumento de valorização do trabalho desenvolvido pelos
diretores, administradores e funcionários de alta qualificação. De acordo com o
documento que institui a política de outorga de opções de ações formulada pelo Itaú
Unibanco, o plano propicia que os colaboradores escolhidos participem “da valorização
que seu trabalho e dedicação trouxerem para as ações representativas do capital do Itaú
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

Unibanco” (e-fl. 318). O próprio plano, pois, explicita de forma cristalina que o objetivo
do banco ao instituir o programa de outorga de opções de ações era conceder uma
retribuição pelo trabalho prestado, ou seja, remunerar seus diretores, administradores e
funcionários de alta performance.
76. Os objetivos do Plano são típicos das opções de compra para empregados (employee
stock options) usadas em todo mundo como ferramenta de remuneração: incentivo aos
empregados, diretores e executivos a contribuir em prol dos interesses e objetivos da
Companhia, alinhamento dos interesses dos principais executivos com os dos acionistas
da Companhia e atração, retenção e motivação dos executivos e empregados.
77. Com o plano, então, a companhia quer obter e manter serviços prestados por
determinados profissionais e, para tanto, oferta a eles opções de compra de ações, que
proporcionarão a tais profissionais a oportunidade de adquirirem ações em condições
favorecidas. O caráter retributivo não poderia estar mais claro. (...)
Ademais, o Ofício Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, da Comissão de Valores
Imobiliários, ratifica a estreita relação entre Stock Options e remuneração, considerando que:
25.3 O conceito de opção de ações como remuneração de empregados
Na configuração mais comum, a opção de ações dá ao empregado o direito de comprar
um certo número de ações da companhia a um preço fixo por um certo número de anos.
O preço pelo qual a opção é concedida é usualmente o preço de mercado na data em que
as opções são concedidas. A lógica deste benefício é a expectativa que o preço das
ações subirá e os empregados poderão comprá-la pelo exercício (compra) a um preço
mais baixo que foi referenciado no momento da concessão e vendê-lo pelo preço
corrente do mercado, por exemplo.
A concessão de ações aos empregados é considerada uma forma flexível de
remuneração que pretende atrair e motivar os empregados concedendo uma parte do
futuro crescimento da companhia. Essa forma também faz sentido para companhias
abertas que pretendem manter uma forma contínua de remuneração e participação dos
empregados na administração da companhia. A idéia geral é o benefício do aumento da
produtividade e retenção de talentos adicionado à relativamente pequena diluição do
capital através da concessão das opções em ações. O efeito positivo da remuneração aos
empregados através da concessão de opções depende, em larga medida, da criação de
um comprometimento real e significativo com os destinos da companhia.
Este tema já foi julgado por esta Turma, no sentido de considerar o plano de
compra de ações a título de remuneração:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2008,
2009
FATO
GERADOR
DO
IRRF.
OCORRÊNCIA
INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES.
O fato gerador do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando apurado
ganho pelo trabalhador no momento em que exerce o direito de opção em relação às
ações que lhe foram outorgadas. O lançamento deve ser considerado improcedente na
hipótese em que a autoridade fiscal labora com a premissa de que o fato gerador do
IRRF no âmbito das stock options ocorre na data de vencimento da carência,
independentemente do exercício das ações.
(Processo n. 13855.722675/2013-27, Acórdão n. 2201-006.249, Sessão de 04/03/2020,
Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega).
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.757000/2020-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Período de
apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011 REMUNERAÇÃO INDIRETA. OPÇÃO DE
COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS.
As verbas pagas pela empresa aos seus diretores, sob a forma de opções de compra de
ações - stock options, como retribuição ao trabalho prestado, têm natureza
remuneratória, sobre as quais incidem o imposto de renda que deve ser retido pela fonte
pagadora. O ganho patrimonial deve ser apurado na data do exercício das opções e
corresponde à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o valor
efetivamente pago pelo beneficiário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE COMPRA
DE AÇÕES.
Acolhe-se embargos de declaração para reconhecer que o plano de stock options
contempla livre exercício do direito de compra de ações, mas que tal fato isoladamente
não o caracteriza como contrato mercantil, sendo que deve preencher de forma conjunta
os requisitos: (i) a onerosidade e o (ii) risco inerente ao exercício do direito de aquisição
das ações e (iii) livre exercício do direito de compra de ações.
(Processo n. 16327.720630/2015-46, Acórdão n. 2201-006.068, Sessão de 04/02/2020,
Conselheiro Relator Douglas Kakazu Kushiyama)
Dado que houve oferecimento de valor inferior ao devido à tributação, é possível
a dedução dos valores pagos a título de ganho de capital.
Ressalto que não se trata de reclassificação do tributo – tal quando pago pela
Empresa e aproveitado pela pessoa física, por exemplo. Esta Turma entende pela incompetência,
nestes casos.
Dado que o Contribuinte efetuou pagamento a título de ganho de capital, fruto da
valorização das ações da empresa, deve ser dado provimento parcial para que se deduza esta
parcela do imposto lançado.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para deduzir do imposto lançado de ofício os valores efetivamente pagos de imposto de
renda a título de ganho de capital, relativos à mesma base de cálculo.
Fernando Gomes Favacho – Conselheiro Redator

Fl. 496
DF CARF MF
Original